Tribunal: TCU
Processo: 040.419/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10119/2023-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de conta especial instaurada em razão da determinação constante do item 9.1.1 do Acórdão 2904/2020-TCU-Plenário (peça 2), de apuração do débito decorrente do pagamento de honorários advocatícios com recursos de precatórios do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef), pelo Município de Caiçara do Rio do Vento/RN; Considerando que, por intermédio da decisão proferida na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 528, o STF decidiu que é constitucional o pagamento de honorários advocatícios até o limite do valor dos juros moratórios dos precatórios do Fundef; Considerando que, na esteira do decidido pelo STF, o TCU passou a consentir pagamento de honorários advocatícios até o limite do valor dos juros moratórios dos precatórios do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef); Considerando que, ao reexaminar o processo à luz do decidido na ADPF 528, a Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE), após diligenciar o Tribunal Regional Federal da 5a Região (TRF5), estimou os juros moratórios incidentes sobre os precatórios devidos pela União em valores superiores aos dos honorários advocatícios pagos pelo município; Considerando a citação solidária do prefeito responsável pela contratação e dos advogados beneficiários dos honorários destacados dos precatórios do Fundef; Considerando que perfilho o entendimento de que, realizada a citação na tomada de contas especial, a elisão do débito ou da responsabilidade, em regra, não será motivo para arquivamento pela ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo; Considerando, por outro lado, que, de acordo a posição manifestada pelo STF no julgamento da ADPF 528, os juros de mora advindos dos precatórios do Fundef não integram aquele fundo, pertencendo, em vez disso, ao município vencedor da ação judicial, o que afasta a competência deste Tribunal para fiscalizar sua aplicação; Considerando, também, que, na sessão plenária de 19/7/2023, por intermédio do Acórdão 1492/2023-TCU-Plenário , o TCU deliberou por tornar insubsistente, de ofício, o subitem 9.1.1 do Acórdão 2818/2020-TCU-Plenário , que determinou a constituição da TCE em tela e a citação de gestores e dos escritórios pagos com recursos oriundos precatórios do Fundeb; Considerando, em acréscimo, que, ao decidir TCEs que versavam sobre pagamento de precatórios com recursos do Fundeb, os Acórdãos 10.387/2022 e 1.129/2023, ambos da 1a Câmara; e 684/2023 e 884/2023, ambos do Plenário, arquivaram os respectivos processos, em razão da ausência de pressupostos de desenvolvimento válido e regular dos processos; Considerando, ainda, que as circunstâncias do caso ora apreciado apresentam certa similaridade com as das numerosas TCEs arquivadas após citações, em reconhecimento à prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória do TCU, na medida em que, em ambas as situações, a conclusão de ausência de dano e o subsequente arquivamento decorreu de entendimentos firmados pelo STF; Considerando que a AudTCE concluiu, à luz dos critérios estabelecidos pelo STF na ADPF 528, que a utilização de recursos de precatórios do Fundef para pagamento de honorários advocatícios não configurou prejuízo ao Erário e propôs arquivamento dos autos em razão da ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo; Considerando que, assim como na grande maioria dos processos com o mesmo objeto já trazidos à apreciação da Primeira Câmara, o Ministério Público junto ao TCU manifestou-se de acordo com a proposta da unidade técnica; Considerando que o art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno do TCU autoriza submeter ao Colegiado, mediante Relação, processos em que o Relator acolha pareceres convergentes acerca do arquivamento de processos; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento no s art s . 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso VI, e 212 do Regimento Interno do TCU, em determinar o arquivamento do seguinte processo, sem julgamento de mérito, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular, dando ciência ao município e aos responsáveis, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 040.419/2020-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Felipe Eloi Muller (XXX.796.390-XX); Macedo Dantas & Ramalho Advocacia (06.337.074/0001-02); Monteiro e Monteiro Advogados Associados (35.542.612/0001-90). 1.2. Entidade: Município de Caiçara do Rio do Vento/RN. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Ana Karina Pedrosa de Carvalho (35.280/OAB-PE), Fernando Mendes de Freitas Filho (17.232/OAB-PE) e outros; Wilson Ramalho Cavalcanti Neto (6973/OAB-RN), Elione Duarte de Lima (15.839/OAB-RN) e outros. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.